Tribunal: TJDFT
Processo: 0738068-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (DIMOF). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO (DECRED). MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PRETÉRITAS. MEDIDAS INSERVÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível, em tese, a adoção das medidas atípicas, com o objetivo de compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
2 – Malgrado a variedade de medidas que o Juiz pode determinar para assegurar a efetividade da execução, somente devem ser determinadas as providências que guardem pertinência com a finalidade de satisfação do débito, devendo ser indeferidas medidas inúteis que representem algum gravame ao Devedor sem correspondente benefício ao Credor.
3 – Considerando que consultas à DIMOF e à DECRED não contribuiriam para a satisfação do débito, uma vez que movimentações financeiras pretéritas não são capazes de localizar patrimônio penhorável, a pretendida quebra do sigilo bancário da Devedora revela-se desproporcional e desarrazoada, devendo, por isso, ser indeferida.
Agravo de Instrumento desprovido.